Tribunal: TJBA
Processo: 0000135-84.2016.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 2ª Turma – TJBA. APELAÇÃO CRIME Nº 0000135-84.2016.805.0018. ORIGEM: BARRA-BA. (Vara do Júri). APELANTE: ESTADO DA BAHIA. PROCURADORA DO ESTADO: BELA. CAROLINA COTRIM TELLES. ADVOGADOS DATIVOS/APELADOS: BÉIS. MARIA REGINA CAMANDAROBA DE CARVALHO - OAB/BA Nº 7.553 E JOÃO LUIZ CAMANDAROBA NETO - OAB-BA Nº 53.091. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE BARRA-BA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM A TABELA DA OAB/BA E LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO. I.Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, diante da inexistência de Defensoria Pública na Comarca de Barra-BA, nomeou Advogados Dativos para defesa de réu hipossuficiente, fixando honorários advocatícios, conforme tabela da OAB/BA e Lei Estadual nº 21.861/2016. Sustenta o ente estadual, em preliminar, nulidade por ausência de intimação para integrar a relação processual, e, no mérito, a incompetência do juízo criminal para a fixação dos honorários, ou, sucessivamente, pela redução do valor arbitrado. II. Questão em discussão: 1.Legitimidade do Estado da Bahia para interpor o recurso de apelação. 2.Preliminar de nulidade por suposta ausência de intimação do Estado. 3.Da competência do juízo criminal para fixação de honorários a advogado dativo. 4.Adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, conforme previsão na tabela de honorários da OAB. III. Razões de decidir: 1.O Estado possui legitimidade recursal, haja vista ser destinatário da condenação ao pagamento de honorários, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, e da jurisprudência consolidada (RJDTACRIM 38/63). 2.Não se configura a nulidade por ausência de intimação, pois o Estado já integra a relação processual como titular da ação penal, representado pelo Ministério Público, não podendo alegar desconhecimento dos atos processuais, especialmente quanto ao dever constitucional de prestar assistência judiciária integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF/88) 3.A nomeação de Defensor Dativo é medida legítima e necessária na ausência de Defensoria Pública na comarca, cabendo ao Estado a remuneração do serviço, em consonância com precedentes do STF (Rextr. 103.950/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa) e STJ (AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin). 4.A competência do juízo criminal para fixar honorários ao defensor dativo resta pacificada, sendo o valor arbitrado compatível com a tabela da OAB/BA e a Lei Estadual nº 21.861/2016, inexistindo desproporcionalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese firmada: 1."Na ausência de Defensoria Pública na comarca, é legítima a nomeação de advogado dativo, competindo ao Estado o pagamento de honorários advocatícios, os quais podem ser fixados pelo juízo criminal, em observância à legislação local e à tabela da OAB, não se configurando nulidade processual por suposta ausência de intimação específica do Estado para integrar a relação processual." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Penal, art. 577, parágrafo único; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º (Estatuto da OAB); Lei Estadual nº 21.861/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, Rextr. 103.950/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, Pleno, DJ 08.12.1985; STJ, AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2013; TJBA, Apelação Cível nº 0000304-19.2010.8.05.0168, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 21/01/2014; RJDTACRIM 38/63. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000135-84.2016.805.0018, da Vara Criminal da Comarca de Barra-BA, tendo como apelante o Estado da Bahia e apelados/interessados os Advogados Dativos, Béis. Maria Regina Camandaroba de Carvalho - OAB/BA nº 7.553 e João Luiz Camandaroba Neto - OAB-BA Nº 53.091. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso, rejeitar a preliminar de nulidade (ofensa a ampla defesa e ao contraditório), no mérito julgá-lo improvido, pelos argumentos a seguir expostos